Tribunal: STJ
Processo: 1001882-45.2017.8.26.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831303 - SP(2024/0465070-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J P D L
AGRAVANTE
: R DE F D
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO PENA - MG102584
LUCAS VALLADÃO NOGUEIRA FONSECA - SP405152
AGRAVADO
: J C DA F J C L
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
ALINE FRANCI - SP315507
TAMER BERDU ELIAS - SP188047
AGRAVADO
: V T R
ADVOGADO
: RODRIGO VALENCIO - SP372432
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 489
AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54640153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c34bb7bb-95ac-424b-8686-662d8f21660d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c34bb7bb-95ac-424b-8686-662d8f21660d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831303 - SP (2024/0465070-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: J P D L
AGRAVANTE
: R DE F D
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO PENA - MG102584

LUCAS VALLADÃO NOGUEIRA FONSECA - SP405152
AGRAVADO
: J C DA F J C L
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897

ALINE FRANCI - SP315507

TAMER BERDU ELIAS - SP188047
AGRAVADO
: V T R
ADVOGADO
: RODRIGO VALENCIO - SP372432
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
ART. 489
DEFICIENTE.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53057121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:50
Código de Controle do Documento: 31676524-3b69-4b36-91c7-55eb70d3d645

Examina-se agravo interno, manejado por J P D L e R DE F D, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpuseram para conhecer
parcialmente de seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de reparação de danos materiais c/c compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada pelos agravantes, em face de J C DA F J & C LTDA e V T R, em virtude
de responsabilização civil pelos danos decorrentes de agressão física sofrida por
menor, com lucros cessantes para a mãe e pensão ao filho.
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) condenar
Sentença:
os requeridos ao pagamento de danos materiais correspondentes aos lucros
cessantes de R D F D L, de forma vitalícia; ii) condenar os requeridos ao pagamento
de pensão vitalícia ao autor J P D L no valor de um salário mínimo; iii) fixar
compensação por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada
requerente.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por J C DA F J
Acórdão:
& C LTDA e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, nos
termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMANDA MOVIDA POR
MENOR VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS E SUA GENITORA - ILÍCITO PRATICADO POR
PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA CORRÉ - ACONTECIMENTO SEM RELAÇÃO COM O
EXERCÍCIO DO TRABALHO QUE COMPETIA AO PREPOSTO AGRESSOR OU EM RAZÃO
DELE - RECONHECIMENTO - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 932, III, DO
CC - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO
IMPROCEDENTE - LESÕES FÍSICAS QUE RESULTARAM EM SEQUELAS GRAVÍSSIMAS À
VÍTIMA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM QUANTIA INSUFICIENTE
PARA COMPENSAR O ABALO EMOCIONAL DE AMBOS OS AUTORES - MAJORAÇÃO -
CABIMENTO - SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÕES DA CORRÉ E DOS AUTORES PROVIDAS
(e-STJ fl. 1472)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: conheceu do agravo interposto para conhecer
Decisão unipessoal
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
considerando: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC); b) a ausência de deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); c) a

incidência da
d) a incidência da
e) prejudicado o
Súmula 284/STF;
Súmula 7/STJ;
dissídio jurisprudencial, a par de ausência de comprovação (e-STJ Fls. 1639-1644).
: à e-STJ Fls. 1648-1658, os agravantes pugnam pela
Agravo interno
modificação do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos óbices apontados e
reprisando as suas razões de mérito. Insurgem-se, assim, contra a incidência da
Documento eletrônico VDA53057121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:50
Código de Controle do Documento: 31676524-3b69-4b36-91c7-55eb70d3d645

referindo a possibilidade de revaloração jurídica quanto à
Súmula 7/STJ,
responsabilidade civil do empregador e nexo de causalidade alegado. Aduzem, nesse
mesmo passo, que a divergência jurisprudencial não é obstada pela incidência da
bem como que fora realizado o devido cotejo analítico. Reiteram a
Súmula 7/STJ,
negativa de prestação jurisdicional e alegam a inaplicabilidade da Súmula 284/STF,
consignando que o Tribunal local não apreciou as questões deduzidas. Requerem,
pois, o provimento do agravo para a devida análise de seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante: a) a
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b) a ausência de

deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); c) a incidência da Súmula 284/STF;
d) a incidência da
e) prejudicado o dissídio jurisprudencial, a par de
Súmula 7/STJ;
ausência de comprovação.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca das provas produzidas
nos autos e das premissas adotadas quanto à responsabilidade civil do empregador e
ao nexo de causalidade, em atenção às particularidades apontadas à e-STJ Fls. 1641-
1642.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Documento eletrônico VDA53057121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:50
Código de Controle do Documento: 31676524-3b69-4b36-91c7-55eb70d3d645

Assim, o Tribunal
, embora tenha apreciado toda a matéria
a quo
posta a
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pelas partes agravantes, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Nesse mesmo passo, no que tange à ausência de violação do
do
art. 489
CPC, tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da
leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como e em que
pontos o acórdão recorrido teria violado o
do CPC, o que revela a deficiência
art. 141
de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

- Do reexame de fatos e provas
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados pelos
agravantes foi igualmente afastado ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ,
em atenção às particularidades apontadas à e-STJ Fls. 1641-1642 e em harmonia ao
entendimento do STJ, razão pela qual a decisão agravada não merece reforma.
Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
, sobretudo
a quo
no sentido de reconhecer o nexo de causalidade entre o ilícito praticado e a
atividade laboral, viabilizando-se, pois, a tese dos agravantes quanto à configuração
da responsabilidade civil do empregador, demandaria desta Corte, inevitavelmente,
a incursão no conteúdo fático-probatório e contratual dos autos.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal local, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa
ao referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA53057121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:50
Código de Controle do Documento: 31676524-3b69-4b36-91c7-55eb70d3d645

Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado pela
jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o magistrado o destinatário da prova.
Inarredável, portanto, a incidência da Súmula 7 /STJ à espécie.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.
Ademais, a parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo certo,
que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas. Para que se tenha por configurada a divergência, é necessário que haja
uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a demonstrar que o
acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou similar a outros
julgados.
Outrossim, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o agravante
apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a divergência
jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53057121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:50
Código de Controle do Documento: 31676524-3b69-4b36-91c7-55eb70d3d645

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.303 / SP
Número Registro: 2024/0465070-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018824520178260596
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J P D L
AGRAVANTE : R DE F D
ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO PENA - MG102584
LUCAS VALLADÃO NOGUEIRA FONSECA - SP405152
AGRAVADO
: J C DA F J C L
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
ALINE FRANCI - SP315507
TAMER BERDU ELIAS - SP188047
AGRAVADO
: V T R
ADVOGADO
: RODRIGO VALENCIO - SP372432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J P D L
AGRAVANTE : R DE F D
Documento eletrônico VDA54617666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 95856bb0-a905-4d3a-9fe7-fd9023870c5d

ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO PENA - MG102584
LUCAS VALLADÃO NOGUEIRA FONSECA - SP405152
AGRAVADO
: J C DA F J C L
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
ALINE FRANCI - SP315507
TAMER BERDU ELIAS - SP188047
AGRAVADO
: V T R
ADVOGADO
: RODRIGO VALENCIO - SP372432
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 95856bb0-a905-4d3a-9fe7-fd9023870c5d